Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. ART. 320 DO CPC. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 320 do CPC prescreve que a petição inicial deverá ser acompanhada de documentos indispensáveis à propositura da ação, ou seja, de informações que permitam, no mínimo, o juízo de cognição sumária em caso de pedido liminar.
2. Se o Juiz, ao verificar que a petição inicial não atende os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme o art. 321 do CPC.
3. O descumprimento da determinação judicial de emendar a petição inicial de forma tempestiva e satisfatória gera a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.